Tribunal: STF
Processo: RE 107913
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
Recurso  extraordinário.   Embora   sejam   de   afastar   a
intempestividade do recurso extraordinário, bem assim o obice do art.
325, VIII, do RISTF, o apelo não pode ser  conhecido,  por  falta  de
regular prequestionamento, no acórdão ou em embargos  de  declaração,
dos dispositivos que que se apontam como violados. Sumulas 282 e 356.
Recurso extraordinário não conhecido.::